Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-07.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Reparação civil. Demanda indenizatória por danos materiais e morais tendo por base abusiva cobrança de honorários advocatícios em função de causa previdenciária. Sentença que decretou a prescrição da pretensão, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Descabimento. Dispositivo aplicável, segundo a jurisprudência pacificada do STJ, tão

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Reparação civil. Demanda indenizatória por danos materiais e morais tendo por base abusiva cobrança de honorários advocatícios em função de causa previdenciária. Sentença que decretou a prescrição da pretensão, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Descabimento. Dispositivo aplicável, segundo a jurisprudência pacificada do STJ, tão somente para as hipótese de responsabilidade extracontratual. Responsabilidade civil contratual que, segundo essa mesma orientação, rege-se pelo prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Sentença reformada. Não caracterização de causa madura. Determinação de retomada do processamento junto à origem. Apelação da autora provida para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000409-07.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante MARIA
VILANI DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELIZANDRA MARCIA DE
SOUZA BERNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-07.2019.8.26.0094 - Brodowski - Voto no 15.542
2
Apelante: Maria Vilani de Almeida
Apelada: Elizandra Márcia de Souza Berno
Apelação no 1000409-07.2019.8.26.0094 Vara Única de Brodowski
Voto no 15.542
Prestação de serviços advocatícios. Reparação civil. Demanda
indenizatória por danos materiais e morais tendo por base
abusiva cobrança de honorários advocatícios em função de
causa previdenciária. Sentença que decretou a prescrição da
pretensão, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do
Código Civil. Descabimento. Dispositivo aplicável, segundo a
jurisprudência pacificada do STJ, tão somente para as
hipótese
de
responsabilidade
extracontratual.
Responsabilidade civil contratual que, segundo essa mesma
orientação, rege-se pelo prazo decenal do art. 205 do Código
Civil. Sentença reformada. Não caracterização de causa
madura. Determinação de retomada do processamento junto à
origem. Apelação da autora provida para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 427/430 julgou extinta com fundamento em
prescrição, nos termos do art. 487, II, CPC, a fase de conhecimento de processo relativo a
demanda proposta por cliente em face de advogada por ela contratada, tendo por objeto o
ressarcimento de valores pagos a título de honorários advocatícios; entendeu a MMa. Juíza,
para tanto, superado o lapso trienal do art. 206, § 6o (sic), V, do Código Civil (pretensão
por reparação civil), na medida em que ajuizada a ação em abril de 2019, ao passo que o
último pagamento da autora à ré teria ocorrido em fevereiro de 2016.
Apela a autora (fls. 433/460), aduzindo inicialmente a nulidade da
r. sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o conflito não versaria sobre matéria
exclusivamente de direito, requerendo os fatos controvertidos o exaurimento da fase de
instrução. Por outro lado, alega ter havido preclusão consumativa em relação à ré, por
deixar de trazer aos autos documentos como o contrato de honorários, o que tornaria
confessados e incontroversos os fatos alegados. Insiste apenas ter tido conhecimento da
irregularidade da cobrança em novembro de 2018, aspecto suficiente a afastar a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-07.2019.8.26.0094 - Brodowski - Voto no 15.542
3
alegada, bem como ser indiscutível a aplicação das normas consumeristas à hipótese, visto
que existente prestação de serviço, vulnerabilidade e hipossuficiência da autora, cliente. De
mais a mais, refuta a incompatibilidade entre o Estatuto da OAB e o Código de Defesa do
Consumidor, defendendo a aplicação do diálogo entre as fontes normativas. Além disso,
tratando-se de relação de consumo, haveria de ter sido invertido o ônus probatório. Reitera
haver abusividade na cobrança de honorários, contratados ad exitum mas exigidos antes do
desfecho da demanda, insistindo ser indevida a cobrança e ter ocorrido enriquecimento sem
causa por parte da advogada-ré. Afirma não ter sido explicado o teor do contrato e a forma
da cobrança dos honorários, os quais teriam sido cobrados antes mesmo da assinatura da
contratação e por tempo indeterminado. Por fim, argumenta não ter trazido todos os recibos
pois a ré teria deixado de fornecê-los, reiterando a ocorrência de dano moral em razão da
cobrança abusiva e da quebra de confiança. Bate-se, em conclusão, pelo decreto de
nulidade da r. sentença ou, quando não, pelo julgamento de procedência da pretensão
inicial, com a condenação da ré à restituição dos valores cobrados abusivamente, além de
danos morais.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a ré em contrarrazões no prazo legal (fls. 463/490).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
A despeito da confusa estruturação da peça recursal e de se perder
em questões de todo irrelevantes à vista do fundamento da decisão extintiva, o fato é que
mal ou bem ataca o recurso, dentre outras coisas, o reconhecimento da prescrição. E, nesse
ponto, seja pelas razões concretamente articuladas pela apelante, seja do ponto da
qualificação jurídica adequada a ser dada à matéria, aspecto passível de conhecimento de
ofício, mostra-se forçoso o reconhecimento da incorreção da decisão recorrida em torno do
decreto prescricional.
Com efeito. De início, verifica-se que a r. sentença se apegou à
perspectiva de terem os desembolsos feitos pela autora em termos de honorários pagos
mensalmente à advogada cessado em fevereiro de 2016, quando segundo a autora não foi
essa a realidade, seguindo ela a pagar mensalmente percentual sobre o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-07.2019.8.26.0094 - Brodowski - Voto no 15.542
4
previdenciário recebido até pelo menos outubro de 2018, hipótese que comportava melhor
investigação, pela clara mudança de cenário que ensejaria se confirmada.
O principal, entretanto, é que a r. sentença decretou a prescrição
por considerar superado o prazo de prescrição aplicável à pretensão por reparação civil, de
três anos, tal como definido no art. 206, § 3o (e não 6o, como mencionado na sentença), V,
do Código Civil; mas, na verdade, embora a pretensão tenha objeto indenizatório,
efetivamente, não é esse tecnicamente o dispositivo normativo aplicável, senão o art. 205
do mesmo Código Civil, tratando-se de hipótese de prescrição decenal.
Cumpre desde logo afastar a sugestão da autora-apelante de
aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, visto que a relação entre advogado e
cliente, como já decidido por iterativa jurisprudência, não é de consumo (nesse sentido:
STJ, AgRg no AREsp no 429.026/PR, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/10/2015,
DJe 20/10/2015; AgInt no AREsp no 895.899/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
18/8/2016, DJe 23/8/2016).
De todo modo, no âmbito do Código Civil, a jurisprudência do
STJ é também pacífica no sentido de que a prescrição trienal dirige-se a hipóteses de
responsabilidade civil extracontratual, ao passo que as pretensões de reparação com base
contratual são regidas pelo prazo residual de dez anos do art. 205 do mesmo diploma
(entendimento do qual respeitosamente discordamos mas ao qual nos curvamos, com a
ressalva da orientação pessoal). Veja-se:
“1. Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário,
incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código
Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. 2. A
Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas
pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral
(art. 205 do CC/2002) que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas
demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de
três anos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no
1.210.887/RS, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/6/2019, DJe 27/6/2019).
É o caso pois de afastar o decreto extintivo e de retomar o
processamento, não se apresentando na espécie causa madura que enseje o imediato
julgamento do mérito pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-07.2019.8.26.0094 - Brodowski - Voto no 15.542
5
necessidade de melhor investigação, no plano fático, de aspectos como os pagamentos
dados por realizados pela autora desde o início da relação jurídica para com a advogada-ré.
Para tal fim, reforma-se a r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator